Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026161-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA - CNPJ: 41.678.404/0001-16 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA - CPF: 761.279.660-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu
a
liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão central é averiguar a validade da liminar de busca e apreensão do bem
.

III. Razões de decidir

3.
A recusa do credor em efetuar nova cobrança
administrativa após tratativas com o devedor
com o posterior ajuizamento de
busca e apreensão
gera
indícios de comportamento contraditório.

4.
A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, nos termos da
Súmula 72 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento
: “A busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária pode ser suspensa quando houver indícios de comportamento contraditório do credor, demonstrando falta de efetiva constituição em mora.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662
e REsp 1.951.888
- Tema 1.132
; TJ-MT,
AgInt
no 1010651-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO
VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156651823 –
autos de origem PJE No 1000561-94.2024.8.11.0030
) pelo Juízo da Vara Única de Nobres-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a existência de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, ao passo que antes do ajuizamento da ação, e após, houve uma tentativa de pagamento da parcela em atraso e renegociação das seguidas, tendo a instituição financeira, se disponibilizado a fornecer novo boleto para pagamento da primeira parcela em atraso que, inclusive, já havia sido paga parcialmente através de débito automático.

Por estas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada,
e
seja reformada a decisão a quo para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Tutela recursal deferida em ID. 240338199.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 246601676, defendendo a manutenção da decisão de primeira instância que determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Segue afirmando que o devedor foi devidamente notificado sobre o inadimplemento do contrato e teve prazo suficiente para regularizar a situação, mas não o fez.

A empresa Agravada se baseia no cumprimento dos requisitos legais para a constituição em mora e no fato de que o credor seguiu os procedimentos corretos para iniciar a ação de busca e apreensão. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado, diante do deferimento da justiça gratuita, conforme certificado em ID. 240529655.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156651823 –
autos de origem PJE No 1000561-94.2024.8.11.0030
) pelo Juízo da Vara Única de Nobres-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustentou que a instituição financeira agiu de forma contraditória ao ajuizar a ação de busca e apreensão, considerando as tentativas de pagamento e renegociação da dívida por parte do devedor. Alegou que a instituição, inclusive, ofereceu novo boleto para pagamento da parcela em atraso, a qual já havia sido parcialmente quitada. Diante disso, pleiteou
pel
a reforma da decisão e a extinção da ação, sem resolução do mérito
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu a busca e apreensão sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em desfavor de ANDREA LUCIANE SEVERO PADILHA, ambos qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem:

VEÍCULO - S10, GASOL/ALCO, BRANCA, CHEVROLET, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2015, CHASSI 9BG148MA0FC428960, RENAVAM: 01062808590, PLACA QBP-8I09, CILINDRADA 197

Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do bem mencionado, com objetivo de quitar o débito, pactuou com o (a) Requerido (a) contrato de financiamento.

Afirma que a parte Requerida se encontra inadimplente desde 12/02/2024, importando o débito das parcelas em aberto no valor de R$ 70.850,75 (setenta mil e oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Não obstante a tentativa amigável via pagamento extrajudicial (cobrança no id 156263082), a Requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Recebo a inicial.

Em relação ao pedido de segredo de justiça, verifico que a demanda não se enquadra nas exceções previstas pelo art. 189 do CPC, haja vista que o interesse do Requerente é meramente patrimonial, consistente somente na localização e apreensão do bem. Logo, indefiro a tramitação dos autos em segredo de justiça.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que a instituição bancária traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte Requerida por meio de carta registrada com aviso de recebimento – AR (id 156263082).

Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio da Requerida vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo perecer.

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do NCPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem.

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do bem VEÍCULO - S10, GASOL/ALCO, BRANCA, CHEVROLET, ANO FAB. 2015, ANO MOD. 2015, CHASSI 9BG148MA0FC428960, RENAVAM: 01062808590, PLACA QBP-8I09, CILINDRADA 197.

Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem.”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Na hipótese, o banco agravado trouxe juntamente com sua exordial a Cédula de Crédito Bancário (ID. 156263079 dos autos de origem), e a respectiva notificação extrajudicial de cobrança no endereço constante em contrato (ID. 156263082 dos autos de origem).

Por sua vez, o agravante acostou aos autos tratativas de acordo administrativas que indicam a tentativa do devedor, ora agravante, em adimplir o
saldo remanescente quanto a fatura de fevereiro de 2024, uma vez que havia sido paga de forma parcial (ID. 239421693 – Pág. 1/5).

Contudo, a própria instituição financeira, ora agravada, rejeitou a emissão do referido boleto sob o argumento de que o contrato já havia sido enviado para cobrança judicial, devendo o agravante aguardar o contato do escritório de advocacia responsável (ID. 239421697 - Pág. 3/4).

Analisando atentamente os autos, observo que o feito de origem foi distribuído somente em 20/05/2024, ou seja, quase um mês após a rejeição da própria instituição financeira em emitir o boleto em razão da cobrança judicial.

Ou seja, o banco agravado se esquiva de emitir o novo boleto de cobrança que resolveria a questão administrativamente, e, por outro, se utiliza da não resolução administrativa para fundamentar a presente ação.

Sob esse contexto, entendo que embora a notificação extrajudicial tenha se dado da forma como preconizada pela atual legislação de regência (TEMA 1.132 do STJ), a efetiva constituição da mora carece de maior dilação probatória diante dos novos fatos apresentados pelo agravante, sobretudo em relação ao possível comportamento contraditório por parte da instituição financeira.

À propósito, cito o recente entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II – Trata-se de flagrante violação do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000,
Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

– Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024